Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-82.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-82.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 789.611.221-34 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA REDE ELÉTRICA – CONTATO DE FIOS DA REDE COM A VEGETAÇÃO –
SEMOVENTES ELETROCUTADOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

DANO MATERIAL DEVIDO
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Restou demonstrado pelo autor os fatos e prejuízos alegados, com a descrição do evento e apresentação de fotos da ocorrência, demonstrando que a
ausência de poda preventiva da vegetação sob a rede elétrica
, vitimou quatro vacas reprodutoras do autor, ensejando o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, sendo que merece ser mantido o valor do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

É cabível a indenização por danos materiais, vez que o autor trouxe aos autos a comprovação da compra dos animais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001523-82.2023.8.11.0053

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Alexandre Paulichi Chiovitti
,
da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
, ajuizada por
LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA desde o evento danoso e com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de correção monetária, bem como ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo IPCA desde a sentença e com juros SELIC desde o evento danoso.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, afirma que a sentença se fundamentou em documentos que reputa unilaterais, sustentando que os vídeos juntados pelo autor não comprovariam contemporaneidade, inexistindo prova suficiente do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária.

Defende que o indeferimento administrativo ocorreu por culpa exclusiva do autor, que não teria atendido às solicitações de documentos complementares no prazo de 90 dias, razão pela qual não haveria responsabilidade da empresa.

Alega, ainda, inexistência de culpa da concessionária, sustentando que o evento decorreu de fato de terceiro ou fortuito externo (queda de galho), bem como que a área estaria dentro da faixa de segurança, afastando qualquer nexo causal.

Afirma inexistir comprovação efetiva dos danos materiais, pois teriam sido apresentados apenas orçamentos, sem prova do desembolso. Quanto aos danos morais, afirma não haver demonstração de abalo psicológico ou lesão extrapatrimonial que justifique a condenação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id320544378).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que restou comprovado, por fotos, vídeos, prova testemunhal e laudo veterinário, que quatro bovinos de sua propriedade morreram eletrocutados após queda de galhos de árvores sobre a rede elétrica que passava por sua propriedade.

Aduz que a recorrente agiu com negligência ao deixar de realizar poda preventiva da vegetação sob a rede, configurando omissão específica.

Alega que o processo administrativo não foi concluído por inércia da própria concessionária, que permaneceu mais de oito meses sem resposta eficaz.

Assevera que os próprios técnicos da Energisa, ouvidos em juízo, confirmaram que não mediram a distância da árvore em relação à rede e que não sabiam a periodicidade da manutenção na região, reforçando a tese de falha na prestação do serviço.

Sustenta que a área jamais teve demarcação de faixa de segurança e que a rede estava tomada por árvores no momento do fato. Afirma que os danos materiais foram devidamente comprovados pela documentação acostada e que o dano moral se configura pela gravidade do evento, que afetou sua subsistência na zona rural do Pantanal, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 320544382).

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme Id. 3205443807.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
ajuizou apresente ação em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que em 22/01/2023, galhos de árvores caíram sobre a rede elétrica que passa sobre sua propriedade, ocasionando descarga elétrica que vitimou quatro vacas leiteiras em sua propriedade rural.

Afirma que o evento se deu por ausência de poda preventiva da vegetação sob a rede elétrica, o que configuraria falha na prestação do serviço público.

Sustenta que os animais produziam leite, o qual auxiliava na subsistência familiar e gerava renda com a venda do excedente, razão pela qual, pugnou pela procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Citada, a requerida apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, que os danos decorreram de fenômeno natural imprevisível e inevitável, e que o autor não comprovou adequadamente os prejuízos alegados.

Sobreveio sentença, em que o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)
a título de danos materiais, bem como ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, ambos acrescidos dos consectários legais.

Inconformada com os contornos da sentença, a apelante sustenta inexistência de culpa da concessionária, alegando que o evento decorreu de fato de terceiro ou fortuito externo (queda de galho), bem como que a área estaria dentro da faixa de segurança, afastando qualquer nexo causal.

Afirma inexistir comprovação efetiva dos danos materiais, pois teriam sido apresentados apenas orçamentos, sem prova do desembolso. Quanto aos danos morais, afirma não haver demonstração de abalo psicológico ou lesão extrapatrimonial que justifique a condenação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal
à análise da responsabilidade da concessionária de energia pelo evento danoso que ocasionou descarga elétrica, a qual vitimou quatro vacas leiteiras na propriedade rural do autor, em razão da ausência de poda preventiva da vegetação sob a rede elétrica, bem como à verificação se tal fato ensejou os alegados danos materiais e morais descritos na inicial.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Em defesa, a concessionária de energia elétrica alega

que a requerida apresentou contestação, na qual sustenta, em síntese, que os danos decorreram de fenômeno natural imprevisível e inevitável, e que o autor não comprovou adequadamente os prejuízos alegados.

Enfatiza a ausência de nexo causal, afirmando que não há falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Todavia, de acordo com a documentação acostada aos autos e com as fotografias do dia do ocorrido, constata-se que o fato ocorreu em virtude da omissão da requerida, ora apelante, que deixou de fiscalizar a sua rede de transmissão na área rural, permitindo a ocorrência do evento danoso em razão da ausência de manutenção preventiva da vegetação situada sob a rede elétrica e da falta de fiscalização.

Em exame dos autos e dos documentos encartados no feito, constata-se que é dever da requerida fiscalizar as estruturas elétricas da cidade e da área rural, a fim de garantir a segurança das pessoas que na área residem e trabalham, bem como dos animais que lá habitam.

A parte requerida/apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha realizado fiscalização ou manutenção das estruturas elétricas da região, especialmente da rede que atravessa a propriedade do autor.

De mais a mais, nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) A conduta da requerida consistiu na omissão quanto à manutenção preventiva da vegetação existente sob a rede elétrica que atravessa a propriedade do autor.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a existência de árvores sob a rede de energia e a ausência de poda regular, o que evidencia falha na prestação do serviço público. O nexo de causalidade também restou demonstrado.

A queda de galhos sobre os fios provocou descarga elétrica que atingiu diretamente os animais do autor, como demonstram as fotografias juntadas, o laudo veterinário e os relatos testemunhais.

A tentativa da requerida de atribuir o evento a ventania não se sustenta diante da ausência de qualquer prova robusta da ocorrência de caso fortuito ou força maior, tampouco da realização de manutenção preventiva adequada.

O dano está igualmente comprovado. Quatro animais do autor foram eletrocutados em razão da descarga elétrica, fato corroborado por testemunhas e documentos, como declaração do INDEA, laudo veterinário e orçamentos, que estimam o prejuízo em R$ 21.000,00.

O dano, por sua vez, é inequívoco. A morte de quatro vacas leiteiras em virtude de descarga elétrica configura prejuízo relevante e direto à esfera patrimonial do autor, que dependia desses animais para sua subsistência e atividade produtiva.

A prova documental constante dos autos, especialmente a declaração do INDEA, o laudo veterinário e os orçamentos apresentados, evidencia o valor estimado da perda em R$ 21.000,00 (...)”.

Além disso, todo o arcabouço probatório constante da instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas arroladas nos autos, confirma que a responsabilidade é da concessionária de energia elétrica, conforme se transcreve a seguir:

“A testemunha Nardinho Soares de Oliveira, vizinho do autor, confirmou ter presenciado o ocorrido e que quatro animais morreram após galhos atingir a rede elétrica, ocasionando descarga sobre os animais. Afirmou que o autor comercializava parte do leite produzido pelas vacas e que a vegetação sob a rede não vinha sendo regularmente podada.

A testemunha Wanduyr Souza Furrer, técnico da requerida, afirmou que atendeu a ocorrência, atribuindo o fato a ventos e chuvas. Disse que a árvore estava a aproximadamente 8 metros da rede, fora da faixa de servidão, mas admitiu que não mediu a distância. Declarou que a poda depende de ordem de serviço específica, sendo executada por outro setor, sem saber a frequência da manutenção.

A testemunha Edilzo Fernando Fontes da Silva, também técnico da requerida, afirmou que a árvore estava íntegra e que os animais apresentavam queimaduras, compatíveis com descarga elétrica. Confirmou que houve outros atendimentos semelhantes naquela data em razão de ventos e chuvas”.

Logo, todos esses fatos demonstram a existência de falha na prestação de serviços por parte da concessionária, razão pela qual escorreita a sentença quanto à imposição do dever de indenizar.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
ROMPIMENTO CABO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIV
O – ART. 37, §6o, CF – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CDC e da CF, há obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados aos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa.

In casu, restou demonstrado pela parte autora os fatos e prejuízos alegados, com a descrição do evento e apresentação de fotos do local do ocorrido, demonstrando a morte dos animais em decorrência de choque elétrico ocasionado pelo rompimento de cabos de alta tensão, merecendo o reparo material e moral pelo ocorrido
. (N.U 1010509-49.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. ROMPIMENTO DE FIAÇÃO ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REDUZIDA. DANO MATERIAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por LUCIMAR ALVES DA SILVA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 40.000,00 por danos morais, decorrentes de incêndio causado pelo contato de fios de alta tensão com vegetação em propriedade rural da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a concessionária ré pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do incêndio causado pela rede elétrica; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido; iii) verificar o cabimento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. 37, §6o, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano.

Constatado que o incêndio foi causado pelo atrito de fios da rede elétrica com vegetação próxima, a responsabilidade da concessionária é confirmada, pois cabe a ela o gerenciamento da vegetação e a adoção de medidas preventivas para evitar tais incidentes.

Não foi comprovada qualquer excludente de responsabilidade pela ré, como força maior ou culpa exclusiva de terceiro, sendo insuficiente a alegação de que o incêndio poderia ter outras causas.

Quanto aos danos morais, a situação vivida pela autora, com a destruição de parte de sua propriedade, justifica o abalo emocional e o direito à indenização. No entanto, o valor inicialmente fixado (R$ 40.000,00) deve ser reduzido para R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais, ficou comprovado que o incêndio causou prejuízos, porém a comprovação específica dos valores deverá ser feita em sede de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica é responsável objetivamente pelos danos causados por falhas na manutenção da rede elétrica, incluindo incêndios decorrentes de contato de fios de alta tensão com vegetação próxima.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do quantum quando necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020; STJ - AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017”.

(N.U 1000453-84.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$3.000,00 (três mil reais) -
se mostra adequado ao caso e por isso, merece ser mantido.

Com relação ao pedido de indenização por danos materiais, insta ressaltar que o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio.

No caso em tela, o autor comprovou os danos materiais decorrentes do falecimento de
quatro
vacas eletrocutadas em razão da descarga elétrica, fato comprovado por meio de orçamentos (Id. 320543885), laudo veterinário (Id. 320543883) e declaração do INDEA (Id. 320543880).

Desse modo, o autor faz jus à restituição do montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), como bem consignado na sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026